Tribunal: TJPA
Processo: 0878991-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878991-33.2018.8.14.0301

APELANTE: HELIO MARINHO DE AZEVEDO

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E DANO MATERIAL - INDÉBITO QUE CABE REEMBOLSO, ENTRETANTO, NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A conduta abusiva e o ato danoso praticado pela demandada/recorrente ensejaram os danos ao autor/recorrido, impondo-lhe a indenização por dano material e moral.

2 - O dano material representado pela cobrança indevida de água não consumida pelo autor, em virtude de defeito no hidrômetro instalado na UC – Unidade Consumidora.

3 - O Dano Moral, decorre da angústia e aflição imposta de forma desnecessária ao autor que teve o fornecimento de água interrompido, ferindo a boa-fé e a equidade contratual, além da própria confiança depositada no serviço prestado pela empresa concessionaria, responsável pelo abastecimento de água potável na cidade. Não há dúvidas, portanto, quanto à configuração do dano moral.

4 - Com relação ao
quantum
fixado a título de dano moral R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo que este operou-se proporcionalmente ao grau de culpa, e ao porte econômico da parte requerida, considerando a extensão e a intensidade do dano, desestimulando o ofensor a repetir o ato. Utilizando tais critérios, a indenização fixada pelo magistrado sentenciante não merece reforma, uma vez que, respeitou aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, assim como o caráter pedagógico da medida, que se revela adequada às circunstâncias do caso concreto.

5 - Reforma-se a r. sentença quanto a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, tendo-se em vista que os débitos cobrados na presente ação são anteriores a publicação do EAREsp 676.608/RS, não há que se falar em restituição do indébito em dobro, conforme determinado na r. sentença, mas sim na forma simples.

6 - In casu, o recurso de apelação foi
parcialmente provido
, o que leva a uma redistribuição do ônus de sucumbência, cabendo a cada parte 50% (cinquenta) por cento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados na origem em 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação.

7 - Honorários recursais: provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, que são devidos apenas nas hipóteses de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso. (precedentes).

8 - Nos termos da fundamentação. recurso de apelação conhecido e
provido parcialmente
. Confirma-se os demais termos da r. sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0878991-33.2018.8.14.0301

APELANTE: COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: HÉLIO MARINHO DE AZEVEDO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 Z. 3171.27

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Id. 6463472, interposto por COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, em face da r. sentença - Id. 6463470, prolatada pela Juíza Auxiliar da 11ª Vara Cível E Empresarial de Comarca de Belém-PA., nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, Processo nº. 0878991-33.2018.8.14.0301, que lhe é promovida por HÉLIO MARINHO DE AZEVEDO, ora apelado.

Os fatos:

Consta dos autos, que o autor na exordial alegou que no mês de outubro/2018, recebeu fatura com valor elevado, que supostamente não correspondia ao seu real consumo e que foi notificado do corte do fornecimento de água, com apenas algumas horas de antecedência.

Afirmou, que diante dos fatos, ajuizou a presente ação, onde requereu, e em sede de tutela antecipada, a religação do fornecimento de água, e no mérito, a indenização em danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a r. sentença, que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor, e, em consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, confirmando a tutela antecipada de obrigação de fazer deferida nos autos, tornando-a definitiva, para restabelecimento do fornecimento de água da Unidade Consumidora nº 2195992, relativa à fatura 10/2018; declarando ainda, o débito do autor HÉLIO MARINHO DE AZEVEDO referente às faturas 10/2018 e 11/2018 pelo valor do consumo médio, dos 06 meses anteriores a 10/2018.

Determinou, também, que a ré promova o abatimento do valor devido em dobro ao autor, nas faturas vencidas ou a vencer da UC (Unidade de Consumo), nº 2195992 ou em outra UC.

Condenou, à título de
Dano Moral
, a parte ré COSANPA, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, corrigido monetariamente da publicação da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com custas processuais e honorários que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, valor a ser revertido ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, CNPJ nº 34639526000138, através de depósito no Banco 037 (BANPARA), C/C 182900-9, Ag. 015.

Por discordar da decisão
a quo
, a ré/Companhia de Saneamento do Pará,
APELOU
- Id. 6463472.

Em síntese, sustentou que a sentença que condenou a recorrente a promover o refaturamento das faturas do apelado, condenando ainda ao pagamento de restituição em dobro, e indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais), deve ser objeto de reforma.

Ponderou, que o juízo, ao decidir a lide, ignorou todas as legislações que regem o saneamento básico e que autorizam a apelante a proceder da forma como agiu, não havendo qualquer ato de cobrança ilegal. E mais, que o Juízo
a quo
, não observou as especificidades do caso, tampouco a legislação correlata ao proferir sentença de procedência, isto porque, restou demonstrado nos autos que, não houve corte indevido, tampouco falha na prestação de serviços.

Informou, que o imóvel de matrícula sob o nº 2195992, possui o aparelho de hidrômetro instalado, motivo pelo qual o faturamento do imóvel é realizado conforme a leitura mensal do consumo real do hidrômetro, sendo que esta forma de controle do consumo possui amparo na Resolução nº 02/2017 da ARBEL - Agência Reguladora Municipal de Belém (antiga AMAE- Agência Reguladora de Água e Esgoto de Belém), sendo, portanto, realizadas as leituras do consumo de forma correta, tendo sido aprovada, e na oportunidade, não foi encontrada nenhuma irregularidade no hidrômetro que justificasse a retificação das faturas.

Ressaltou, que o atraso no pagamento da conta não impede a concessionária de efetuar o corte do fornecimento de água, e que apenas está exercendo seu direito de cobrar pelo serviço prestado, não constituindo conduta ilícita a suspensão do serviço, haja vista que restou incontroverso nos autos que o autor se encontrava em débito, pois, a obrigatoriedade de fornecimento do serviço essencial não abrange a gratuidade deste, havendo necessidade de que o usuário pague a tarifa correspondente. Citou Jurisprudência.

Com relação à condenação em danos morais e materiais, sustentou que sem a prova dos danos e suas consequências, ninguém pode ser responsabilizado, uma vez que a prova do dano, ou prejuízo, são pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, porquanto, sem a sua ocorrência inexiste a indenização.

Destacou que as hipóteses legais, ensejadoras do dever de reparação civil, são claras ao estabelecerem que há necessidade da comprovação da conduta dolosa ou culposa do ofensor, para que este seja obrigado a reparar o dano. E que, não basta prova da (suposta) conduta ilícita da recorrente, mas, a necessidade de que o suposto dano e as consequências do evento estejam cabalmente provados para gerar o dever de indenizar, e que, desse modo, não merece prosperar a afirmação de que a COSANPA praticou um ilícito, bem como, equivocada está, a assertiva de que estão presentes os pressupostos essenciais da pretensão indenizatória.

Com estes e outros argumentos requereu a reforma da sentença, e o provimento do recurso de apelação.

Subsidiariamente, postulou pela diminuição do valor da condenação em danos morais e a devolução de valores pagos de forma simples, como forma de evitar o locupletamento indevido da parte autora.

Nas
contrarrazões
ao recurso de apelação - Id. 6463481, o apelado rechaçou os argumentos declinados nas razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da r. sentença.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Inicialmente se faz necessário observar que,
talvez por um lamentável equívoco
, a parte ré/recorrente COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, iniciou o seu recurso, postulando pelo encaminhamento dos autos – posteriormente -
a
o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Salienta-se que os atos e os fatos ocorreram nesta cidade/comarca de Belém/Pa, onde o autor reside, e a ré, Companhia de Saneamento do Pará, Empresa Pública, presta o serviço de abastecimento de água potável aos munícipes.

Em ato
contínuo mais uma vez equivocou-se, ao postular pela reforma da r. sentença, em relação ao dado moral, alegando que estes foram fixados em R$3.000, 00 (três mil reais), quando em verdade a condenação foi em R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Feito estes esclarecimentos, passo ao exame propriamente dito do recurso de apelação.

Como visto, em parte, o alegado nada mais é que mero exercício de retórica, uma vez que alguns relatos e questionamentos, passam ao largo da realidade fática, e não servem ao aprimoramento ou reforma do
Decisum
combatido.

"
Data vênia
" as ponderações, inseridas na extensa peça recursal, algumas destas, não tem o condão de elidir o conteúdo jurídico-interpretativo do da decisão judicial de primeiro grau, diante da inexistência de elementos capazes de modificá-los.

A sentença foi clara, declinando cada ponto questionado, que de forma expressa culminaram com a condenação da requerida COSANPA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ em danos morais e materiais.

Neste momento, é imperiosa a necessidade de transcrever parte da sentença objurgada:

Ponderou a Magistrada Singular:

“Em exame do histórico de medição e consumo juntado às fls. 152/155, observo que o consumo registrado na Unidade Consumidora 2195992 referente aos meses de julho a dezembro de 2018 foram, respectivamente, de 13, 25, 23, 58, 93 e 43 (m3). Já nos meses de janeiro a fevereiro de 2019 foi de 13 e 42. Diversamente do que diz a parte ré de que houve a troca do hidrômetro em caráter preventivo, observo à fl. 167, no Registro de Atendimento da ré nº 2828335 realizado em 03/01/2019, que foi solicitada nova revisão de consumo pelo filho do demandante a fim que fosse verificada a qualidade do hidrômetro.

A seguir, constata-se um parecer de encerramento em 14/01/2019, emitido pela ré, no sentido de que foi realizada a revisão de consumo do hidrômetro e que este estava embaçado sem leitura, sugerindo a Equipe a troca do aludido aparelho.

Por fim, na Ordem de Serviço 3230785, consta a informação de que o hidrômetro foi substituído em 22/02/2019.

Assim, entendo que houve a troca do hidrômetro em razão da irregularidade relatada no sentido de que este aparelho estava embaçado, sem leitura, sendo inegável, portanto, que o hidrômetro, de fato, apresentava defeito, o que pode ter acarretado erro do leiturista na medição.

Embora a ré tenha asseverado que após a referida troca de hidrômetro, não houve alteração substancial comparado ao consumo anterior do autor, tenho que tal alegação é insustentável quando se examina o histórico de medição e consumo, o qual atesta que nos meses de março a agosto de 2019 houve, respectivamente, os seguintes consumos 21, 22, 14, 39, 18 e 21 (m3). O que evidentemente discrepa das medições de outubro a dezembro de 2018, levando à conclusão de que houve um registro de consumo mais condizente com a realidade de consumo do autor após a troca do hidrômetro, quando se examina detidamente seu histórico de consumo (fls. 152/155).

Isso leva a crer que as sucessivas revisões de consumo que culminaram com a troca do mencionado aparelho, fortalecem às alegações do autor acerca da cobrança abusiva.

Nesse enfoque, entendo que o defeito evidenciado, não pode ser desconsiderado, cabendo a aplicação do art. 14 do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Diante desse cenário, impõe-se à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a repetição do indébito em dobro pelo excesso adimplido.”

Nesse cenário, me parece razoável
em parte
, a condenação da requerida/apelante.

Na verdade, sem maiores delongas, à vista de todas as considerações declinadas linhas acima, deve o autor/apelado, ser ressarcido pelos danos sofridos, sejam ele materiais em virtude das cobranças e pagamentos indevidos, e o dano moral, pelas angústias e aflições impostas ao autor/apelado, de forma desnecessária, ferindo a confiança depositada no serviço prestado pela empresa ré/apelante.

Com relação ao
quantum,
arbitrado a título de Danos Morais, R$.5.000,00 (cinco mil reais) e não R$3.000,00 (três mil reais) como declinado pela recorrente, entendo que este foi aplicado proporcionalmente ao grau de lesividade da conduta, da culpa e do porte econômico da parte demandada, sendo este valor adequado às circunstâncias do caso concreto, desestimulando o ofensor a repetir o ato.

Na hipótese, a ocorrência do dano moral é incontestável. Sua materialização independe de prova formal valendo-se o juízo de critério de razoabilidade e proporcionalidade, sob inspiração da regra de experiência.

Sabe-se que não pode o valor arbitrado ser excessivo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco deve ser tão ínfimo, sob pena de não surtir nenhum efeito educativo ou punitivo, o que poderia até mesmo estimular a reincidência.

Em remate, insta consignar, que a presente demanda, foi ajuizada em 29 de dezembro de 2018, portanto,
a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor, e que representa o dano material, devem ser ressarcidos de forma simples, e não em dobro conforme fixado no ato sentencial
.

Confira-se o julgado paradigma ao EARESP 676.608/RS - (TJ-MG - AC: 10000211008487001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
27/07/2021
), o qual confirma a tese prevalecente do relator, Ministro OG FERNANDES, com acréscimos sugeridos por outros integrantes da Corte Especial.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - COBRANÇA INDEVIDA - ART. 42 DO CDC - EARESP 676.608/RS - MODULAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ.

- Conquanto tenha-se definido nos EAREsp 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, conforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", é dizer, somente valerá para os processos ajuizados a partir da publicação do acórdão paradigma - Em virtude da não demonstração do dolo ou da má-fé por parte da instituição financeira ao realizar os referidos descontos, impõe-se a restituição na forma simples.”

(TJ-MG - AC: 10000211008487001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
27/07/2021
)

Nesse contexto, é imperativa, pois, a conclusão de que deve ser acolhida a irresignação em relação a este item, (repetição do indébito em dobro), para reformar a r. sentença tão somente no sentido de que a restituição dos valores pagos indevidamente (o indébito),
deve ser devolvido na forma simples
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação expendida alhures, voto no sentido de conhecer e dar
parcial provimento
ao recurso de apelação.

In casu, o recurso de apelação foi parcialmente provido, o que leva a uma
redistribuição do ônus de sucumbência
, cabendo a cada parte 50% (cinquenta) por cento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na origem em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da condenação.

Honorários recursais: O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, que são devidos apenas nas hipóteses de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC.

1. O Tribunal regional consignou (fls. 546-551, e-STJ): "O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso de apelação em face de sentença, proferida em 16/01/2019, que julgou parcialmente procedente o pedido (...) Defendeu que a correção monetária observe os índices oficiais (...) Em face da incerteza quanto ao índice de atualização monetária, e considerando que a discussão envolve apenas questão acessória no contexto da lide, à luz do que preconizam os artigos 4º, 6º e 8º, todos do CPC, mostra-se adequado e racional diferir-se para a fase de execução a solução em definitivo acerca dos critérios de correção, ocasião em que, provavelmente, a questão já terá sido dirimida pelos tribunais superiores, o que conduzirá à observância, pelos julgadores, ao fim e ao cabo, da solução uniformizadora. A fim de evitar novos recursos, inclusive na fase de cumprimento de sentença, e anteriormente à solução definitiva sobre o tema, a alternativa é que o cumprimento do julgado se inicie, adotando-se os índices da Lei 11.960/2009, inclusive para fins de expedição de precatório ou RPV pelo valor incontroverso, diferindo-se para momento posterior ao julgamento pelas Cortes Superiores a decisão do juízo sobre a existência de diferenças remanescentes, a serem requisitadas, acaso outro índice venha a ter sua aplicação legitimada. Diante disso, difere-se para a fase de cumprimento de sentença a definição do índice de atualização monetária aplicável, adotando-se inicialmente o índice da Lei 11.960/2009. (...) Em face do que foi dito, voto no sentido de negar provimento ao recurso do INSS e, de ofício, diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do índice de atualização monetária aplicável".

2. Com efeito, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida somente quando estiverem presentes três requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.

Nesse sentido os seguintes acórdãos e decisões monocráticas: EDcl no REsp 1.756.240/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019, AgInt no AREsp 1.347.176/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 6.5.2019; REsp 1.844.733/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Francisco Falção (decisão monocrática), DJe 4.2.2020; REsp 1.849.258/RS, Segunda Turma, Relª. Ministra Assusete Magalhães (decisão monocrática), DJe 12.12.2019; e REsp 1.838.974/SC, Primeira Turma, Relª. Ministra Regina Helena Costa (decisão monocrática), DJe 8.11.2019.

4. Recurso Especial provido.”

(REsp 1849422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INCAPAZ - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE. A legislação estabelece a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos quando o agente for relativamente incapaz. Restando comprovado que o agente é absolutamente incapaz e, que no ato de celebração do contrato não possuía capacidade para realizar o negócio jurídico, deve-se ser declarada sua nulidade. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício. Não restando configurada a má-fé da instituição financeira, a repetição das parcelas será na forma simples. V .V. -
"Só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido
." - "Não haverá honorários de sucumbência recursal quando nas outras instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente" - "O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que seja não conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária." (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ)”

(TJ-MG - AC: 10000200344661001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 01/09/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - INÉPCIA DA INICIAL - PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE PARCIAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE. Havendo a possibilidade de exibição incidental de documentos, não é inepta a petição apenas porque poderia a autora postular os contratos administrativamente, sendo desnecessário apontar o quantum supostamente indevido, por ser passível de se aferir em liquidação. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.061.530-RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar o patamar de uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado, desconsiderada a capitalização. Uma vez constatada a existência de cobrança abusiva por parte da instituição financeira, os valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados. A comissão de permanência, também denominada taxa de remuneração, não pode ser cobrada cumulativamente com outros encargos (Súmula n. 472, do STJ).
Não é cabível a majoração de honorários, para os fins do art. 85, § 11 do CPC, quando ao recurso é dado apenas parcial provimento
. V .v.: O trabalho adicional em grau recursal enseja o direito a condenação em honorários em favor da parte vencedora. Inteligência do art. 85, § 1º, do CPC.”

(TJ-MG - AC: 10000210537544001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM RECURSO COM PARCIAL PROVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Uma vez
incompatível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), na hipótese de parcial provimento do recurso de apelação
, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes.”

(TJ-MS - EMBDECCV: 08007695220208120005 MS 0800769-52.2020.8.12.0005, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 10/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2021)

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença de 1º grau.

Alerte-se às partes, que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação referente a justiça da decisão, cabendo sua interposição somente nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Assim voto.

Belém-PA,31 de janeiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/01/2022